Tribunal: TJSP
Processo: 2275641-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de citação por via postal e designou audiência de conciliação. Pretensão à reforma.
Citação por carta em execução. Possibilidade. Artigo 247 do Código de Processo Civil. Precedentes.
Audiência de conciliação regularmente designada. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de dispensa previstas no § 4o, do artigo 334, do

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de citação por via postal e designou audiência de conciliação. Pretensão à reforma.
Citação por carta em execução. Possibilidade. Artigo 247 do Código de Processo Civil. Precedentes.
Audiência de conciliação regularmente designada. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de dispensa previstas no § 4o, do artigo 334, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275641-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA - FAFIBE, é
agravada THAIS CHAVEZ CRUZ BUZATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275641-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20.148
2
Agravo de Instrumento n. 2275641-15.2019.8.26.0000
Voto n. 20.148
Comarca:
Bebedouro (3a. Vara Judicial)
Agravante:
Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista
Fafibe
Agravada:
Thais Chavez Cruz Buzatto
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pedido de citação por via postal e designou
audiência de conciliação. Pretensão à reforma.
Citação por carta em execução. Possibilidade. Artigo 247
do Código de Processo Civil. Precedentes.
Audiência de conciliação regularmente designada. Não
ocorrência de nenhuma das hipóteses de dispensa
previstas no § 4o, do artigo 334, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação
de Educação e Cultura do Norte Paulista contra a decisão de fls. 27/29 (dos
autos originais) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em
face de Thais Chaves Cruz Buzatto, indeferiu a citação pelo correio,
determinando à autora (agravante) o recolhimento das diligências do Oficial de
Justiça. Demais disso, designou audiência de conciliação, determinando que a
agravante providencie o depósito judicial referente à remuneração do
conciliador.
Pugna pela reforma da decisão “sobrestando-se a designação da
audiência de conciliação até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, seja ele
conhecido e provido, reformando-se a r. decisão agravada (fls. 27/29), no ponto em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275641-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20.148
3
recorrida, ou seja, com relação ao pedido de citação postal do Executado, ora Agravado, e
cancelamento da realização de audiência de conciliação e recolhimento de remuneração dos
serviços do conciliador, tudo nos termos da fundamentação retro, por ser medida da mais lídima
justiça, com a condenação da Agravado nos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do
artigo 85, § 11o, do NCPC” (sic) (fls. 17). Defende, em síntese, a possibilidade de
citação da executada por via postal, nos seguintes termos: “o que busca a Agravante
com a citação postal é dar conhecimento do processo ao Executado, ora Agravado, com a menor
onerosidade possível à partes, seja num primeiro momento pela Agravante, que terá de
desembolsar as custas das diligências do Sr. Meirinho, seja num segundo momento pelos
Executados, que deverão arcar com as custas, despesas processuais, além de honorários de
advogado.” (sic) (fls. 9); “O formalismo excessivo acaba por confundir o instrumento com sua
finalidade. É necessário observar e analisar se o objetivo será alcançado. Deve-se buscar a
eficácia do processo e o meio menos prejudicial às partes para a realização do ato.” (sic) (fls.
10). No mais, insurge-se contra a designação da audiência de conciliação.
Foi concedido pretendido efeito suspensivo (fls. 24/25).
Sem contraminuta por tratar-se de decisão proferida inaudita
altera parte.
II Fundamentação.
A agravante moveu execução de título extrajudicial (contrato
de prestação de serviços educacionais) em face da agravada na qual postulou,
dentre outras questões, que fosse a executada citada por via postal, bem como
declarou que “antes de seguir para as vias judiciais, procurou a parte Executada para
tentativa de composição, sem sucesso, motivo pelo qual entende que a designação de audiência de
conciliação não será produtiva” (fls. 1/5 dos autos principais).
A decisão agravada, no entanto, considerou: “Indefiro a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275641-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20.148
4
por carta postal. Providencie a exequente, no prazo de 10 dias, o recolhimento das diligências
do Oficial de Justiça. Designo audiência de conciliação para o dia 07 de
fevereiro de 2020, às 11:00 horas ,a realizar-se pelo Setor de
Conciliação/CEJUSC desta Comarca, localizado na Praça Nove de Julho,
s/n - Centro - Bebedouro/SP [...]” (fls. 27/29 dos autos principais destaques
originais).
Pois bem.
O recurso comporta provimento em parte.
No que tange ao indeferimento da citação por carta postal,
respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, em princípio, não há justificativa
para que o ato citatório seja realizado por Oficial de Justiça.
Isso porque não se inclui o processo de execução no rol das
exceções estabelecidas pelo artigo 247 do Código de Processo Civil, que
disciplina que a citação será feita preferencialmente pelo correio. E assim se fez
deliberadamente, pois o revogado CPC de 1973 incluía expressamente o
processo de execução dentre as hipóteses de vedação da citação pelo correio,
ainda que o fizesse sem nenhuma razão minimamente aceitável, menos ainda
quando a Lei n. 6.830/1980 (art. 8o, I a III), há décadas estabelece a citação pelo
correio como meio preferencial nas execuções fiscais, sem nenhum embaraço a
eventual e posterior expedição de mandado de penhora a ser cumprido por
oficial de justiça, quando necessário.
De fato, atenta contra a lógica do razoável e os mais
importantes princípios processuais (celeridade, economia, efetividade
etc.) a expedição de mandado de citação e penhora para cumprimento
pelo oficial de justiça, como regra, quando sem margem a nenhuma
dúvida sua atuação, quanto à penhora, é exceção, tanto mais quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275641-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20.148
5
citação pelo correio é, no sistema processual, o meio preferencial (porque
econômico, célere, idôneo e seguro), hábil a propiciar a defesa e eventuais
favores legais tanto na ação de conhecimento (contestação) como na ação
monitória (pagamento com desconto ou embargos) e na ação de execução
(pagamento com desconto, em três dias, ou parcelamento, em quinze dias, de
um lado, ou embargos, também em quinze dias). E faltando ainda considerar
que no cumprimento de sentença a intimação pelo correio é expressamente
prevista como primeira alternativa quando o devedor não tiver advogado
constituído nos autos ou estiver representado pela Defensoria Púbica (art. 513, §
2o, II, do CPC).
Corroborando o expendido, colhem-se os seguintes arestos
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO VENDA DO
IMÓVEL PENHORADO A TERCEIRO
LEGITIMIDADE
PASSIVA. Insurgência contra a respeitável decisão que rejeitou as
alegações dos executados (fiadores) e manteve a penhora sobre o
imóvel dado em garantia do contrato de locação. É valida a citação
via postal no processo de execução, de acordo com a interpretação
sistemática dos artigos 247 e 513, § 2o, inc. II, do CPC/15. O
comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de
citação. (art. 239, § 1o, CPC). A alienação do imóvel penhorado a
terceiro retira dos executados (fiadores) a legitimidade para
defender os interesses daquele, ou mesmo para se insurgirem contra
a penhora desse bem. Decisão mantida. Recurso de agravo não
provido.” (Agravo de Instrumento n. 2147482-25.2017.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. em
05/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO - Insurgência contra
decisão que determinou a citação do executado por mandado -
Possibilidade da citação via postal - Validade no processo de
execução com o advento da Lei no 13105/15 Cumprimento ao art.
247 do CPC - Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2151681-27 2016.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Claudio Hamilton, j. em 01/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275641-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20.148
6
Ademais, apesar da parte autora, ora agravante, ter
manifestado, na petição inicial, desinteresse na audiência de conciliação,
sobreleva no caso concreto o previsto no § 4o, do artigo 334, do CPC, que
dispõe: “A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição consensual; II quando não se admitir a
autocomposição.”.
Discorrendo sobre esse dispositivo legal, Daniel Amorim
Assumpção Neves explica que a “opção do legislador foi clara em entender que mesmo
quando apenas uma das partes não quiser a realização da audiência ainda será possível a
obtenção da autocomposição, de forma que o desinteresse de apenas uma das partes não será o
suficiente para a não realização da audiência (Enunciado 61/ENFAM: “Somente a recusa
expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação
prevista no art. 334 do CPC/2015, não sendo a manifestação de desinteresse externada por
uma das partes justificativa para afastar a multa de que trata o art. 334, § 8o”). Não vejo,
portanto, como aceitar corrente doutrinária que, amparada na autonomia da vontade da parte
e da isonomia, entende em sentido diametralmente oposto ao do texto legal, no sentido de que o
desinteresse de apenas uma das partes já é o suficiente para a não realização da audiência.”
(Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: Editora JusPODIVM,
2016. Página 575).
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu a citação postal e designou audiência de
conciliação - Citação pelo correio que representa regra geral
Possibilidade da citação postal na ação de execução, diante da
inexistência de vedação na legislação processual vigente

Inteligência do artigo 247 do Código de Processo Civil Enunciado
no 85 da Primeira Jornada de Direito Processual Civil Designação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275641-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20.148
7
de audiência de conciliação
Possibilidade
Inexistência de
qualquer das hipóteses de dispensa da audiência de conciliação
previstas no artigo 334, §4o, do Código de Processo Civil Decisão
parcialmente reformada para determinar a citação postal da
executada Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
n. 2250844-72.2019.8.26.000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Daniela Menegatti Milano, j. em 06/12/2019).
“Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por dano moral Sentença de
rejeição dos pedidos com a imposição de multa ao autor, pelo não
comparecimento à audiência de conciliação Parcial reforma, para
se proclamar a abusividade da cobrança a título de despesas com o
registro do contrato, determinando-se a restituição dos valores
pagos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados;
ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo
devedor. 1. Tarifa de cadastro Legitimidade. Posição sedimentada
na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ.
Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a
não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do
que não cogita a petição inicial). 2. Tarifa de avaliação do bem
Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de
que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a
tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do
bem financiado. Legitimidade da cobrança. 3. Registro do contrato
REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos
especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas
com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação
do serviço. Ausência de demonstração da realização do registro do
contrato no cadastro de trânsito. Consequente abusividade da
cobrança. Sentença reformada nesse tópico. 4. Repetição em dobro
Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação,
por não evidenciada a má-fé da instituição financeira, até porque
agiu ela amparada por cláusulas contratuais cuja legitimidade é
alvo de polêmica jurisprudencial. Precedentes. 5. Dano moral
Inocorrência. Autor que contratou livremente o mútuo, então
consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações, de
cujos valores tinha ciência. Ausência de sentido ético e jurídico no
pretendido reconhecimento de sofrimento íntimo indenizável em
razão do pagamento daquelas prestações e sem embargo do direito à
revisão do contrato. 6. Multa do art. 334, §8o, do CPC Sanção
processual bem aplicada, nos exatos termos do arquétipo legal. Sem
o menor significado a circunstância de o autor ter manifestado
desinteresse prévio na tentativa de conciliação. Art. 334, §4o, I, do
CPC condicionando a dispensa da audiência e, por conseguinte, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275641-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20.148
8
comparecimento das partes ao ato à manifestação de desinteresse
por parte de todos os litigantes. Deram provimento parcial à
apelação.” (Apelação n. 1003841-77.2019.8.26.0597, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. em 04/02/2020
grifo não original).
“Agravo de Instrumento - Imposição de multa pela ausência
injustificada do agravante à audiência de conciliação - Alegação de
manifestação de seu desinteresse no ato com a exordial, nos termos
do artigo 319, do CPC Mero desinteresse unilateral que não
consiste em justificativa aceitável - Sanção aplicada que é mera
decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça -
Exegese do art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil - Decisão
mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento n.
2178811-84.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Mendes Pereira, j. em 19/09/2019).
Dessa forma, não estando diante de nenhuma hipótese de
dispensa da audiência de conciliação, a decisão objurgada, nesse específico
ponto, deve prevalecer.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
apenas para determinar que a citação da executada se dê pelo correio.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)